Tribunal: TJES
Processo: 0018388-65.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018388-65.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE PIMENTEL PAZETO ME e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE “PARE”. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CTB. CULPA QUE RECAI SOBRE O VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. IMPRUDÊNCIA DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDUTOR QUE SOFREU FRATURA E FOI SUBMETIDO A CIRURGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) O art. 44 do Código Brasileiro de Trânsito prescreve que “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

2) “Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.” (TJES. AC 0037080-39.2014.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 13/10/2022)

3) In casu, as teses defensivas veiculadas pelo Município Apelante, como a suposta imprudência do veículo de passeio que trafegava em alta velocidade, não restaram comprovadas pelo conjunto probatório.

4) A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

5) Se a parte apelante não cuidou por demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, prevalece a presunção de culpa que recai sobre a ambulância pertencente ao Município apelante pelo evento danoso, que ocasionou prejuízos de ordem material e moral aos autores.

6) O apelado experimentou mais do que simples dissabor decorrente do evento danoso e das lesões sofrida: o valor indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável, proporcional e adequado ao contexto fático exposto nos autos, pois a vítima teve fratura nas mãos e foi submetida a cirurgia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória na ação indenizatória proposta por
ALEXANDRE PIMENTEL PAZETO ME E OUTRO
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor de
PAULO CESAR MENDES PAZETO
no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) e indenização por danos materiais em favor de
ALEXANDRE PIMENTEL PAETO - ME
na quantia de R$15.613,80 (quinze mil seiscentos e treze reais e cinquenta centavos).

Em seu recurso (fls. 150 e seguintes), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta que não houve comprovação de conduta ilícita do agente público e, ainda, culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pretende que seja minorado o montante fixado a título de danos morais.

Contrarrazões (ID 7705333) pelo desprovimento do apelo..

Rememoro que a ação foi proposta por
ALEXANDRE PIMENTEL PAZETO ME e PAULO CESAR MENDES PAZETO
com o objetivo de serem indenizados pelos danos sofrido em virtude de acidente supostamente causado por veículo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Na exordial, consta que
PAULO CESAR MENDES PAZETO
estava conduzindo veículo de propriedade da empresa
ALEXANDRE PIMENTEL PAZETO - ME
, momento no qual outro carro teria adentrado o cruzamento em descumprimento das normas de trânsito, gerando acidente que resultou em lesões que exigiram inclusive intervenção cirúrgica.

Após o regular trâmite do feito, o Juízo
a quo
prolatou a sentença objurgada, na qual reconheceu que a ambulância do Apelante desobedeceu placa de parada obrigatória, sem que exista indício de circunstância excepcional que isente a responsabilidade do condutor, que não adotou as cautelas necessárias em seu proceder.

Pois bem.
Em meu sentir, deve ser integralmente mantida a sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

O art. 44 do Código Brasileiro de Trânsito prescreve que
“ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

No caso dos autos, a única prova diretamente relacionada à dinâmica do acidente, em tese capaz de elucidar a circunstância fática posta, é o Boletim de Ocorrência de folhas 21 e 22.
Assim, o exame atento do referido documento indica que a conduta praticada pelo condutor do veículo de propriedade do recorrente foi de desobediência à placa de parada obrigatória, o que revela ato ilícito apto a gerar obrigação de indenizar. Senão, vejamos:

O CONDUTOR DO VEÍCULO 01, PAULO CEZAR MENDES PAZETO, DECLAROU: "ESTAVA CONDUZINDO NA RUA JOAO SANTOS FILHO, DERREPENTE A AMBULÂNCIA SAIU DA RUA JOAO BASTOS, DO LADO ESQUERDO E ME BATEU MUITO FORTE, FOI QUANDO PAREI DO OUTRO LADO DA RUA ONDE ESTAVA UM VEÍCULO GOL. ELE NÃO PAROU E LÁ TE UMA PLACA DE PARE E FAIXA DE RETENÇÃO”

O CONDUTOR DO VEÍCULO 02, MARCELO BORGO, DECLAROU: “VINHA SENTIDO RUA JOÃO BASTOS OLIVEIRA PARA RUA JOÃO SANTOS FILHO QUANDO UMA KOMBI PLACA AMV 7325 ME BATEU E SE COLIDIU COM UM GOL PARADO DE PLACA ANE 7895”.

O RESPONSÁVEL PELO VEÍCULO 03, VANESSA FERREIRA RANGEL, DECLAROU “O VEÍCULO GOL DE PLACA ANE 7895 DE COR BRANCA ESTAVA PARADO E ESTACIONADO NA AVENIDA QUANDO A KOMBI PLACA AMV 7325, AO SER ATINGIDA PELO PEUGEOT BOXER MQF 1826, INVADIU A CONTRAMÃO PASSANDO POR CIMA DO CANTEIRO E ATINGINDO VIOLENTAMENTE O GOL QUE ESTAVA ESTACIONADO”

Assim, levando em conta que a parte recorrente sequer apresentou narrativa fática em sentido diverso em seu apelo, tem-se que restou incontroverso que, no local da colisão entre os veículos, a preferência da via pertencia ao veículo dos autores, levando em conta que trava-se de cruzamento (fl. 20), no qual havia a sinalização de “PARE”, e esta não foi respeitada.

Ora, a condutora do terceiro veículo envolvido no sinistro foi explícita ao apontar que o carro conduzido pelos requerentes foi atingido pela ambulância, o que confere legitimidade à narrativa autoral, que se revela coerente com as provas acostadas.

Com efeito, entendo que à hipótese vertente se aplica o entendimento firmado por este egrégio Sodalício no sentido de presumir-se culpado o condutor que inobserva a determinação de parada sinalizada, a seguir ilustrado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO 1. -Ao analisar a peça recursal, noto, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença recorrida e superar o juízo de admissibilidade neste requisito. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
2. Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
3. - Responsabilidade civil da ré configurada. Aplicação dos artigos 186; 927, caput; e 932, III, do Código Civil, e da Súmula n. 188/STF. 4. - Recurso desprovido. (TJES. AC 0037080-39.2014.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 13/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AJUIZADA POR SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE “PARE”. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CTB. CULPA QUE RECAI SOBRE O VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO INFORMANTE. IMPRUDÊNCIA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1)
O art. 44 do Código Brasileiro de Trânsito prescreve que “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”
. 2) No caso dos autos, restou incontroverso que, no local da colisão entre os veículos, a preferência da via pertencia ao veículo segurado, ao passo em que, na rua que trafegava a ambulância, havia a sinalização de “PARE”, a qual não foi verdadeiramente respeitada, como se depreende do depoimento prestado pela testemunha ocular ouvida em Juízo. 3)
“Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
” (TJES. AC 0037080-39.2014.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 13/10/2022) 4) In casu, as teses defensivas veiculadas pelo Município Apelante - imprudência do veículo de passeio que trafegava em alta velocidade e transporte de paciente na ambulância no momento da colisão - não restaram comprovadas pelo conjunto probatório. 5) O condutor da ambulância sua oitiva foi ouvido na condição de informante, notadamente por conta do interesse que se presume possuir sobre o deslinde da controvérsia, considerando a possibilidade de responder por eventual ação de regresso, motivo pelo qual entendo pela fragilidade da prova em questão. 6) Se a parte apelante não cuidou por demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, prevalece a presunção de culpa que recai sobre a ambulância pertencente ao Município apelante pelo evento danoso que ocasionou os prejuízos de ordem material ressarcidos pela seguradora. 7)Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5005066-49.2021.8.08.0030. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. DATA 17/Nov/2023)

Nesse ponto, cumpre rechaçar a tese de que o veículo da parte autora estava sendo conduzido de forma imprudente, porquanto não há nenhuma prova que indique a veracidade de tal afirmação.
Isso porque o único elemento de prova apresentado pela parte recorrente é a manifestação escrita prestada pelo condutor da ambulância (fl. 16).

Ocorre que, suas declarações não são capazes de afastar a legitimidade da narrativa autoral, que está alicerçada na manifestação do terceiro condutor envolvido no acidente; até porque, é possível presumir o interesse do condutor da ambulância no deslinde da controvérsia, considerando a possibilidade de responder por eventual ação de regresso, motivo pelo qual entendo pela fragilidade da prova em questão, na esteira do que já fora decidido pelos Tribunais Pátrios, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. [...]
Requerida que apresenta como única prova depoimento do preposto condutor do coletivo, ouvido como informante, prova não hábil a afastar as assertivas autorais e demais elementos coligidos aos autos.
[...] (TJRJ; APL 0052297-45.2015.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 05/04/2021; Pág. 572)

Logo, conclui-se que o Apelante não cuidou por demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC; portanto, prevalece a presunção de culpa que recai sobre a ambulância pertencente ao Município Apelante pelo evento danoso que ocasionou os prejuízos de ordem material e moral.

Neste ponto, convém mencionar que a responsabilidade dos entes públicos é de ordem objetiva, de modo que para sua configuração é necessária apenas a ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, sendo até mesmo desnecessária a prova da culpa. Senão, vejamos o entendimento jurisprudencial:

[...]
Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de trânsito. Colisão de motocicleta com ambulância. Veículo do município de nossa senhora das dores. Teoria da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da cf/88.
[...] (TJSE; AC 202300836489; Ac. 37333/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Não Identificado; DJSE 29/09/2023)

[...]
O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da teoria do risco administrativo, nos termos que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa"
. [...] (TJMA; AC 0000621-02.2018.8.10.0102; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Ângela Maria Moraes Salazar; DJNMA 25/08/2023)

Nesse sentido, destaque-se que: “[...]
Em sede de responsabilidade civil do Estado, a regra é a responsabilidade objetiva, bastando que se comprove a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica de direito público.
[...]” (TJMG- Apelação Cível 1.0000.23.030889-2/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023).

Portanto, considerando que a responsabilidade civil do Município prescinde da análise de culpa, seria inclusive desnecessária a demonstração desta, de forma que resta afastada a argumentação recursal de que “
não houve qualquer irregularidade praticada pelo Município, basta verificar que, in casu, não houve, outrossim, demonstração de que tenha o Município agido com culpa.
” (fl. 157).

Estando evidenciada a ocorrência do evento danoso, em decorrência de acidente causado por funcionário público a serviço do Município, bem como demonstrados os danos que do evento advieram, não há que se falar em reforma do édito sentencial. Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:

[...] 2.
No caso de ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade do Município, a responsabilidade civil do Poder Público assenta-se na teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva) e independe de prova de culpa (art. 37, §6º da Constituição da República), sendo suficiente que o administrado demonstre o nexo causal entre o ato e o dano
. 3.
Constatado que o conjunto probatório existente nos autos comprova a prática do ato, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre ambos, e não tendo sido demonstrada excludente de responsabilidade, patente o dever do Município de indenizar o particular pelos danos extrapatrimoniais oriundos do acidente de trânsito causado por ônibus de sua propriedade
. 4. O valor fixado a título de danos morais não deve ser minorado quanto se encontrar em conformidade com o caráter dúplice, e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG; APCV 5001638-55.2021.8.13.0342; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes; Julg. 31/08/2023; DJEMG 06/09/2023)

[...] 1.
A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Teoria do Risco Administrativo.
2.
Mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, é de se entender por não estarem presentes nos autos elementos que caracterizem o dano moral.
(TJPB; AC 0806818-55.2019.8.15.0751; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Batista Barbosa; DJPB 15/09/2023)

No que diz respeito aos danos morais, melhor sorte não assiste ao ente público recorrente, considerando os aborrecimentos que são notórios em se tratando de acidente de trânsito gerador de lesão corporal.

In casu
, o diagnóstico de atendimento (fl. 28) aponta que o autor
PAULO CESAR MENDES PAZETO
foi submetido a exames, que diagnosticaram “CONTUSÃO TORÁCICA, FERIMENTOS SUPERFICIAIS DE FACE, CERVICALGIA”; em evolução médica, ortopedista (fl. 29) indicou “PACIENTE COM FRATURAS EM FALANGE PROXIMAL DO 3º E 4º QRD (INTRA AURICULAR) COM INDICAÇÃO CIRÚRGICA”.

Da mesma forma, os documentos de fls. 31/32 demonstram com clareza as fraturas e descrevem o procedimento cirúrgico a que foi submetido o condutor do veículo, que culminou inclusive em “7. FIXAÇÃO COM 02 PARAFUSOS MINIMICROFRAGMENTOS”.

Assim, tenho por bem manter a condenação ao pagamento de danos morais, corretamente fixada no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), por tratar-se de quantia adequada para reparar a lesão, sem implicar em enriquecimento sem causa da vítima.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, que ao examinar casos de acidente de trânsito que culminam em intervenção cirúrgica, manteve a condenação em danos morais:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATROPELAMENTO.
[...] A apelante
experimentou mais do que simples dissabor decorrente do evento danoso e das lesões sofridas. O valor indenizatório deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista ser razoável, proporcional e adequado ao contexto fático exposto nos autos, pois, a vítima teve fratura
no crânio e fíbula, sendo
necessária a realização de cirurgia
. [...] (TJRJ; APL 0028261-06.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 24/05/2024; Pág. 823)

APELAÇÃO. Acidente de trânsito
. Ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. [...]
Dano moral caracterizado. Incidente que ultrapassou o mero aborrecimento, sobretudo pelas graves lesões sofridas pelo autor que exigiu cirurgia, internações e atendimentos médicos
, sendo o valor de R$ 15.000,00 adequado e proporcional ao caso concreto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1014946-79.2022.8.26.0004; Ac. 17888664; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 14/05/2024; DJESP 21/05/2024; Pág. 1877)

Em suma, evidenciada a responsabilidade civil da recorrente no sinistro, deve ser mantida a condenação por danos materiais, que restou fixada com base no orçamento de menor valor apresentado, bem como a indenização por danos morais, consoante fundamentação explicitada.

Ante
o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11 do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/06/2024 às 17:20:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51587314062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.